Tribunal: STF
Processo: HC 206877
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PRISIONAL. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A aventada ausência de contemporaneidade do decreto prisional não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 
    II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - No caso, a segregação cautelar do agravante, imposta por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, estando na garupa da motocicleta guiada pelo corréu, por motivo fútil, teria sacado a arma e disparado diversas vezes contra a vítima, a qual estava no "Bar de Messias" e veio a óbito, tendo o eg. Tribunal de origem consignado que os indícios de autoria estão registrados na r. decisão de pronúncia, ocorrida em 06/04/2018, dados estes que justificam a imposição da medida extrema. 
    IV - Ademais, o decreto prisional encontra esteio também na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agravante "passou longo tempo foragido, além de nunca ter sido citado ou intimado pessoalmente no processo". 
    V - O alegado acréscimo de fundamentos pelo eg. Tribunal de origem ao decreto prisional não foi suscitado por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciado. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 669.109, ministro Jesuíno Rissato)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o restabelecimento da decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade ao senhor JOSIVALDO DA SILVA NUNES mediante o cumprimento de medidas cautelares, com a consequente determinação de alvará de soltura em favor do mesmo”.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    Inicialmente, cabe ressaltar que, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora impetrante, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos):
    Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão do ora paciente, para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, estando na garupa da motocicleta guiada pelo corréu, por motivo fútil, teria sacado a arma e disparado diversas vezes contra a vítima, a qual estava no "Bar de Messias" e veio a óbito, tendo o eg. tribunal de origem consignado que os indícios de autoria estão registrados na r. decisão de pronúncia, ocorrida em 06/04/2018, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.330, ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.242, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 148.831, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 144.904, ministro Ricardo Lewandowski):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 171.377, ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Do mesmo modo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “Outrossim, consoante v. acórdão objurgado, o decreto prisional encontra esteio também na necessidade de aplicação da lei penal, uma vez que o paciente "passou longo tempo foragido, além de nunca ter sido citado ou intimado pessoalmente no processo", também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (Agravo regimental no habeas corpus n. 159.583, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.993, ministra Cármen Lúcia):
    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 181.993, ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    De outro lado, reputo inadmissível o presente habeas corpus, no ponto em que alega ausência de contemporaneidade da medida constritiva, bem como do acréscimo de fundamentação realizada pelo tribunal de origem, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do presente habeas corpus, e, na parte conhecida, indefiro o pedido. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator